Tribunal: CARF
Processo: 10480.732386/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.732386/2015-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.563 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTERNATIONAL COMMERCE RECIFE S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO SE CONHECE DE RECURSO POR PERDA DE OBJETO
Se em função de parte do decidido no aresto recorrido não remanesce crédito
tributário, a obrigação principal, como atestado pela RFB, e sobre esta matéria
não houve recurso especial, a quaestio recorrida que trata apenas do acessório,
no caso multa de ofício para prevenção da decadência, perde seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
4370/4381) em face do Acórdão 3201-004.184 (fls. 4328/4347), de 29/08/2018, admitido pelo
despacho de fls. 4384/4389 quanto à possibilidade de aplicação de multa de ofício quando da
emissão do MPF a exigência fiscal não estava suspensa. O recorrido entendeu que, quando da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732386/2015-13
Fl. 4495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.732386/2015-13

ciência do lançamento, havia medida judicial suspensiva de exigibilidade, pelo que excluiu a
multa de ofício.
O aresto recorrido foi embargado pela Fazenda (fls. 4351/4355) sob alegação de
obscuridade, porque entendeu que aquele não teria deixado claro se o colegiado não considera a
emissão de MPF como o início do procedimento de ofício, “ou simplesmente não percebeu que
já existia MPF emitido antes da decisão que determinou a suspensão do crédito tributário”. O
Acórdão 3201-005.468 (fls. 4364/4367) rejeitou os aclaratórios.
Em seu apelo especial (fls. 4370/4381), pugna a Procuradoria, exclusivamente,
para que seja restabelecida a multa de ofício. Alega, em suma, acostando como paradigmas os
arestos 9303-002.855 e 202-19.353, que o início da ação fiscal, em 26/08/2014, deu-se quando já
vigia a sentença denegatória na ação mandamental, a qual revogou a liminar antes concedida.
Aduz que somente em 13/10/2014, quando do provimento da apelação, é “que a autuada logrou
conseguir a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, fato este que ocorreu
após o início do procedimento fiscal com a emissão do MPF”. Acresce que o § 1o do art. 63 da
Lei 9.430/96 dispõe que o não cabimento da multa de ofício somente se aplicaria “aos casos em
que a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo”. E conclui:
A partir da leitura dos dispositivos legais referenciados chega-se à conclusão de que em
lançamento de crédito tributário destinado a prevenir a decadência não caberá multa de
ofício apenas se ocorrer a conjugação dos seguintes fatores: 1) o crédito tributário se
encontrar com a exigibilidade suspensa por força da concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada em ação judicial; e 2) a suspensão tiver ocorrido antes do início de
qualquer procedimento fiscal.
...
Nesse contexto, considerando que à época do início da ação fiscal inexistia liminar em
ação judicial que suspendesse a exigibilidade do crédito tributário, correta a exigência
da multa de ofício, em face da literalidade do art. 63 da Lei no 9.430/96.

Em contrarrazões (fls. 4397/4410), alega o contribuinte que na data da ciência do
auto de infração (fl. 1736), em 21/12/2015, possuía medida judicial e o crédito tributário estava
suspenso na forma do art. 151, do CTN, dentre outras questões. Pede, alfim, que seja negado
provimento ao apelo especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
O recurso não deve ser conhecido por perda de objeto.
O acórdão vergastado entendeu que nas saídas das importações por conta e ordem
do estabelecimento industrial ou equiparado à industrial não há incidência de IPI. Veja-se o
seguinte excerto daquele em sua motivação:
Logo, entende-se que as operações por conta e ordem de terceiros devem ser excluídas
da presente autuação preventiva da decadência, tendo em vista que a pessoa jurídica
importadora presta apenas um serviço ao real adquirente das mercadorias. Nesse
sentido, compulsando-se os autos existe documentação comprobatória de importações
por conta e ordem (contratos, declarações de importação, notas fiscais de entrada/saída,
Fl. 4496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.732386/2015-13

notas fiscais de serviços e invoices) nas importações realizadas pela pessoa jurídica
importadora em nome das seguintes empresas:
...
E sua parte dispositiva (fl. 4347) assentou o seguinte:
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para excluir a
exigência da multa de ofício, por concomitância de matéria na esfera judicial (IPI
devido na revenda), e excluir do lançamento as importações da pessoa jurídica por conta
e ordem de terceiro.
Emerge do relatado que a D. Procuradoria apenas se insurgiu contra a exclusão da
multa de ofício, e não da parte do recorrido que determinou a exclusão da cobrança do IPI em
relação às mercadorias importadas por conta e ordem de terceiro. O apelo fazendário está datado
de 03/09/2019, data na qual foi juntado aos autos.
Sobreveio o despacho de fl. 4437, de 23/10/2020, que encaminhou os autos à
EQREV-DEVAT04 para que esta elaborasse “planilha de cálculo para apuração do tributo
parcialmente mantido e de forma a possibilitar a atualização do sief-processo com
desmembramento de saldo para cobrança imediata, haja vista alteração na base de cálculo do
lançamento como também exclusão da exigência da multa de ofício, nos termos do Acórdão
CARF em sede de recurso de ofício e voluntário às fls.4328/4347”.
Na sequência, veio a Informação RF04/EQRAT 2/EQREV no 1.859/2020 (fls.
4473/4486), de 30/11/2020, a qual consignou:
19. Assim, em cumprimento à decisão de segunda instância, os créditos tributários – já
retificados pela decisão da DRJ – devem ser revisados para excluir do lançamento o IPI
incidente na saída do estabelecimento do sujeito passivo de produtos importados por
conta e ordem das supracitadas empresas (registre-se que não há operação do adquirente
COMERCIAL CASA DOS FRIOS LTDA no período a ser revisado), cujo
levantamento consta do demonstrativo de fls. 4438/4472. Abaixo, tabela representando
a conversão em valores da decisão do CARF com relação ao próprio Imposto:

Conclui-se, assim, que a parte do aresto recorrido que não foi objeto do recurso
fazendário, por si só, zerou a cobrança de IPI. Disso deflui que se não há mais tributo a cobrar, o
principal, não mais remanesce seu acessório, a multa.
Fl. 4497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.732386/2015-13

Em conseguinte, a discussão da multa de ofício perdeu seu objeto, motivo pelo
qual o apelo fazendário não deve ser conhecido.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, não conheço do recurso fazendário por perda de objeto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 4498
DF CARF MF
Original